Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-56.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003316-56.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE SIMON - CPF: 586.330.300-04 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova em favor do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não lhe retira o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da parte a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, não se justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANE SIMON
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Dano Moral n.º
1003316-56.2016.8.11.0003,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito cobrado à título de refaturamento, nos valores de R$ 1.384,19 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos); bem como que, em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, determinou que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à indenização por danos morais, aduzindo que, “
no caso dos autos, são claros os prejuízos sofridos pela parte recorrida, em face da cobrança ilegal, inclusive com a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA/SCPC)
”.

Assim, reitera a apelante que “
restou demonstrado a ilicitude cometida pela parte recorrente, onde não traz aos autos prova da relação jurídica entre as partes
”, requerendo seja o apelo provido a fim de reformar a sentença recorrida quanto ao pedido de indenização por danos morais.

A apelada, em suas contrarrazões recursais, além de apresentar impugnação ao pedido de gratuidade da autora, pugna pela manutenção da sentença, reforçando inexistir danos morais ao caso, ante a ausência demonstração de qualquer dano à sua imagem passível de indenização, requerendo seja o recurso julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Dano Moral n.º 1003316-56.2016.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito cobrado à título de refaturamento, nos valores de R$ 1.384,19 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos); bem como que, em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, determinou que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Prefacialmente, importa consignar que a gratuidade de justiça foi concedida à parte autora e apelante pelo Juízo
a quo
(id. 100659464 - Pág. 2) e, por não ter a apelada comprovado que a demandante tem condições de arcar com as custas durante o trâmite processual, tal benesse segue concedida.

Infere-se dos autos ser a autora consumidora do serviço de energia elétrica fornecido pela ré através da unidade consumidora n.º 6-9286398-4, devidamente registrada em seu nome.

Aduz a autora ter sido surpreendida por cobranças em montas exorbitantes nos valores de R$ 274,54 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 bem como R$ 576,24 (quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) referente ao mês de janeiro de 2016, que não condizem com seu consumo.

Alega ainda ter a concessionária de energia elétrica negativado seu nome em razão da fatura referente ao mês de fevereiro de 2016, no valor de R$ 36,95 (trinta e seis reais e noventa e cinco e centavos), mesmo está estando adimplida.

Ademais, menciona que recebeu em sua residência fatura no valor de R$ 1.384,19 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) referente ao mês de abril de 2016, onde o referido valor foi justificado pela diferença de consumo.

Diante do exposto e, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução do infortúnio extrajudicialmente, ingressou a apelada com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, apenas declarando a ilegalidade do débito cobrando.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Dessa forma, apesar de mencionar que teve seu nome incluído no rol de maus pagadores perante as instituições de proteção ao crédito, deveria a parte autora e apelante comprovar, por meio documentos hábeis, o que foi aludido.

Analisando detidamente os autos, não se verifica que tal argumentação está acompanhada de documentação capaz de corroborar com suas alegações, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não merece prosperar a irresignação da autora visto que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a preocupação oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não excede o mero aborrecimento bem como que, a indenização por dano moral só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu, o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - COBRANÇA INDEVIDA -
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
- RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - RAC 136906/2017 - Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018). 2.
Ausente a comprovação e exposição pessoal da parte a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, não se justifica a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável
. (TJMT - N.U 1009099-95.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - INDEMONSTRADO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE Nº 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA -
DANO MORAL
-
INOCORRÊNCIA
- SENTENÇA REFORMADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, haja vista que, quando realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.º 729634 (id. 105382483- págs. 9 e 10) e anotar que o consumidor não “atendeu a equipe” para acompanhar a inspeção, competia-lhe, a teor do disposto no §2º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010, ter comprovado que entregou uma cópia do supramencionado termo ao autor, ora apelante, o que não fez. 2. Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). 4.
A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. (TJMT - N.U 1015391-88.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

Desse modo, ausente a comprovação e exposição pessoal da autora a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, não se justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021